Tribunal: TCU
Processo: 020.114/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8581/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 020.114/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cacilda Zipperer (XXX.086.729-XX); Cinthia Straube (XXX.250.529-XX); Darlene Cristhina Pegorini Torrezam (XXX.000.082-XX); Elis Bethania Roters Taffarel (XXX.971.649-XX); Gleris Fatima Colombelli de Souza (XXX.851.589-XX); Helen Margareth Langowski (XXX.966.189-XX); Irma Duarte Ramirez (XXX.158.549-XX); Leia Thais Taffarel (XXX.536.079-XX); Marcia Regina Taffarel Faria (XXX.814.809-XX); Natalia dos Santos Straube (XXX.425.879-XX); Ramicieli Josmara Colombelli Flecha (XXX.469.859-XX); Veronica Ramirez Schwendler (XXX.117.439-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.